Tribunal: TJMT
Processo: 1030297-44.2024.8.11.0003
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030297-44.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO NEVES DOS SANTOS - CPF: 011.784.591-44 (APELADO), FRANCISCO EUDES GOMES DE LIMA - CPF: 571.830.231-68 (ADVOGADO), CLAUDIA VALERIA DOS SANTOS - CPF: 799.816.581-20 (APELANTE), THIAGO RANNIERE RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 723.705.801-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA REQUERIDA. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com adjudicação compulsória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a adjudicação de fração ideal de imóvel rural, bem como condenar a ré ao pagamento de multa contratual e danos materiais, sob o fundamento de suficiência da prova documental e ausência de requerimento de prova pericial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o julgamento antecipado da lide, fundado na suposta ausência de requerimento de prova pericial pela parte ré, configura cerceamento de defesa, diante da existência de impugnação específica quanto à autenticidade das assinaturas apostas no contrato.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se erro de premissa fática na sentença, uma vez que houve requerimento expresso de prova pericial grafotécnica pela parte ré, destinado a comprovar a alegada falsidade das assinaturas no contrato de permuta.

4. A controvérsia instaurada possui natureza eminentemente fática, exigindo dilação probatória, sobretudo quando há impugnação específica de autenticidade documental, não
sendo cabível o julgamento antecipado com fundamento na ausência de prova cuja produção foi indevidamente obstada.

5. O indeferimento implícito da prova requerida, aliado à conclusão desfavorável fundada na ausência de comprovação da alegação, caracteriza cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

6. A discricionariedade judicial na condução da instrução probatória encontra limites na necessidade de assegurar às partes a efetiva possibilidade de demonstrar suas alegações, especialmente quando a prova se revela pertinente e potencialmente decisiva ao deslinde da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

Tese de julgamento:

"1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há impugnação específica de assinatura em contrato e requerimento expresso de prova pericial grafotécnica.

2. A decisão fundada em erro de premissa fática quanto à inexistência de requerimento probatório é nula, impondo-se a reabertura da instrução processual."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
,

Trata-se de
recurso de
apelação cível interposta por
CLAUDIA VALERIA DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis-MT, que, nos autos da ação de Adjudicação Compulsória cumulada com
Indenização movida por
CARLOS ALBERTO NEVES DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

O juízo de origem determinou a adjudicação de uma fração ideal de 4,99 hectares do imóvel rural (matrícula nº 123.561) em favor do autor, além de condenar a ré ao pagamento de multa contratual e danos materiais.

O fundamento central do magistrado a quo foi de que a ré não teria provado a alegada falsidade das assinaturas no contrato de permuta, afirmando textualmente que a requerida "não requereu a produção de prova pericial grafotécnica".

Em suas razões recursais (ID 353007869), a Apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, s
ustenta
ndo
a ocorrência de erro de premissa fática, demonstrando que, ao contrário do afirmado pelo magistrado, o pedido de perícia grafotécnica consta expressamente no item V da contestação (ID 353007850).

Argumenta que a autenticidade das assinaturas é o cerne da demanda e que o julgamento antecipado impediu o exercício da ampla defesa, violando os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 353007870), defendendo a manutenção integral do julgado. Alega que o contrato possui firmas reconhecidas em cartório, o que gera presunção de veracidade, e que as provas documentais e áudios de WhatsApp anexados à inicial são suficientes para corroborar a existência do negócio jurídico, tornando desnecessária a dilação probatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Do exame dos autos, verifica-se que a parte autora
CARLOS ALBERTO NEVES DOS SANTOS
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Adjudicação Compulsória, Danos Materiais e Multa Contratual
, em face de
CLAUDIA VALERIA DOS SANTOS
.

Na origem, o autor sustenta que celebrou contrato de permuta de imóveis com a ré, pelo qual trocaria seu imóvel urbano por fração ideal de imóvel rural. Como torna, assumiu o pagamento das despesas de inventário, custos de transferência e reforma do imóvel urbano até R$ 50.000,00.

Afirma ter cumprido suas obrigações iniciais, mas a ré se recusou a outorgar a escritura definitiva e a procuração necessária, mesmo após notificação extrajudicial. Diante disso, requereu a adjudicação compulsória do imóvel, o pagamento de multa contratual, indenização por danos materiais e autorização para depósito judicial do valor da reforma.

A ré, devidamente citada, apresentou contestação
(ID.
353007850
)
na qual alegou, em síntese, a nulidade do contrato por ausência de escritura pública, a possível adulteração ou falsificação das assinaturas e a impossibilidade de adjudicação compulsória, diante da pendência do inventário do imóvel rural.

Ao final, requereu a improcedência dos pedidos
, a produção de prova pericial,
e a concessão da justiça gratuita.

Em sentença, o
Juízo
a quo
julgo
u
antecipadamente o feito,
para dar parcial
proced
ência
os pedidos iniciais. O juízo de origem determinou a adjudicação de uma fração ideal de 4,99 hectares do imóvel rural (matrícula nº 123.561) em favor do autor, além de condenar a ré ao pagamento de multa contratual e danos materiais.

Inconformad
a
,
a requerida, ora
apelante sustenta que a sentença é nula por violar o Artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.
A
rgument
a
que o magistrado incorreu em erro

in procedendo

ao julgar o feito sob a alegação de que não houve pedido de perícia.

Para corroborar sua tese, a recorrente invoca o item V da contestação (ID 353007850), onde se lê textualmente:

"V – DA PRODUÇÃO DE PROVAS: Diante das inconsistências apresentadas, requer a produção de todas as provas admitidas em direito, especialmente: Prova pericial grafotécnica, para verificar a autenticidade das assinaturas no contrato"
.

Neste contexto, a
questão central submetida à apreciação deste Colegiado em grau recursal consiste em determinar se o julgamento antecipado da lide, fundamentado na suposta ausência de requerimento probatório pela ré, configura cerceamento de defesa e erro de premissa fática.

O magistrado singular, ao proferir a sentença ora recorrida (ID 353007866), fundamentou sua decisão na premissa de que a ré não teria se desincumbido do ônus de provar a falsidade das assinaturas apostas no contrato de permuta.
A
firmou categoricamente:

"A ré também alega a falsidade das assinaturas apostas no contrato. Todavia, tal alegação veio desacompanhada de qualquer elemento probatório mínimo.
(
...
)
A ré, contudo, não requereu a produção de prova pericial grafotécnica"
. Com base nessa interpretação, concluiu pela suficiência da prova documental e julgou antecipadamente o mérito.

Analisando
os fundamentos da sentença recorrida
sob a perspectiva metodológica que se impõe ao exame recursal, verific
a-se
que a decisão padece de um vício de fundamentação derivado de erro de premissa fática grave.

O magistrado construiu o raciocínio jurídico da procedência do pedido sobre a suposta inércia probatória da ré, quando, em verdade, os autos revelam conduta processual oposta.

Ao declarar inexistente um requerimento de prova que consta formalmente
, expresso
nos autos, o juízo negou vigência ao direito à prova e cerceou o exercício da ampla defesa da apelante.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 370, estabelece que "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito". No entanto,
o mesmo
diploma legal também assegura às partes o direito à produção das provas necessárias para comprovar suas alegações, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No caso em tela, a lide apresenta contornos fáticos complexos que transcendem a simples análise documental do “Contrato de Permuta de Imóveis”, sobretudo diante da alegação de falsidade de assinatura por uma das partes, ainda que haja reconhecimento de firma em cartório, bem como do pedido expresso de produção de prova pericial grafotécnica.

A controvérsia instaurada não é meramente de direito. Trata-se de disputa que envolve a apuração da real vontade das partes, a fim de viabilizar o reconhecimento judicial de sua validade e exigibilidade.

Destarte, sempre que a literalidade do contrato ou a veracidade da assinatura é questionada sob alegação de falsidade, erro ou divergência entre a vontade declarada e a real
(art. 112 do Código Civil), a questão deixa de ser exclusivamente de direito e passa a ser eminentemente fática. Assim, ao julgar antecipadamente a lide, com base na premissa equivocada de inexistência de pedido de prova pericial e fundamentando-se em “conversas via aplicativo de mensagens”, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

O julgamento antecipado pressupõe a desnecessidade de provas (Art. 355, I, CPC). No entanto, havendo impugnação específica da assinatura e pedido de perícia, o juízo não poderia julgar contra a ré sob o argumento de "falta de prova" cuja realização ele mesmo omitiu. Trata-se de hipótese clássica de cerceamento de defesa reconhecida pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (
AgInt
no
AREsp
1.648.232/SP
).

Nesse sentido, a
jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há necessidade de produção de provas para o esclarecimento de fatos controvertidos relevantes:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – VERSÕES ANTAGÔNICAS – VIABILIDADE DO MELHOR ESCLARECIMENTO DA DINÂMICA DOS FATOS MEDIANTE A OITIVA DE TESTEMUNHAS – BUSCA DA VERDADE REAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

As partes possuem direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório.

Constitui cerceamento de defesa, que dá azo a nulidade processual, a não produção da prova oral requerida pelas partes que visa demonstrar e elucidar fato controvertido nos autos, exposto mediante versões antagônicas.

(N.U 1046231-64.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2022,
Publicado
no DJE 30/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - NECESSIDADE DE RENOVAÇAO DA AUDIÊNCIA, COM OPORTUNIZAÇÃO DA INQUIRAÇÃO DE TESTEMUNHA - RELEVÂNCIA DA PROVA ORAL PARA O DESLINDE DO FEITO - SENTENÇA DESCONSTITUIDA - PRELIMINAR ACOLHIDA.

Há que ser assegurada pelo Juízo a produção da prova testemunhal que parece ser a única capaz de esclarecer a dinâmica do acidente.

Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a declaração de nulidade da sentença e a devolução do processo à origem para que seja oportunizada a produção da prova testemunhal.” (N.U 0002161-83.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2022,
Publicado
no DJE 19/05/2022)

Embora o juiz seja o destinatário das provas, cabendo-lhe avaliar a necessidade de sua produção, tal discricionariedade não é absoluta e encontra limites nos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Destarte, são situações essas, relevantes e pertinentes agitados no processo, mercê de que levam acreditar na necessidade de provas outras, a consubstanciar de fato no pleno exercício de defesa à parte, a produção de provas ao interesse de se desincumbir de seu ônus processual a
im
proceder
os
pedidos

iniciais
.

Deve ser visto que o princípio constitucional da ampla defesa
,
entende-se como a forma que o litigante possui em usar o contraditório, com todas as provas possíveis que estiverem ao seu alcance.

Trata-se de um dever imposto, de forma cogente, a todos os juízos e tribunais, em fiel observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consoante assentado em inúmeras oportunidades pelo Supremo tribunal Federal. Cabem em
adicionando os aspectos acima, transcrever, por oportuno, acerca desta questão, no voto proferido pelo Ministro CELSO DE MELLO.

“A realização de julgamentos pelo poder Judiciário, além da exigência constitucional de sua publicidade (CF, art. 93, IX), supõe, para efeito de sua válida efetivação, a observância do postulado que assegura ao réu a garantia da ampla defesa.” (HC – 715551, 1ª Turma, 06/12/1996).

Assim, segundo se verifica, a situação trazida n
a
seara recursal, tendo a parte protestado pela prova
pericial grafotécnica
, que, no caso em apreço, se mostra de alta relevância jurídica para esclarecimento da verdade real
de comprovação de autenticidade do documento de contrato e os seus termos.

O
indeferimento de tal prova torna iniludível ofensa aos predicados do inciso LV, do artigo 5º, da Constituição Cidadã.

Neste viés, anula-se sentença que descortinou desta necessidade para que, retornando o feito ao juízo de primeiro grau, esta prova seja colhida, além de outras necessárias ao esclarecimento deste ponto controvertido.

Diante do exposto,
ACOLHO
a preliminar de
Cerceamento De Defesa
,
Anulando
a sentença e, por consequência,
De
terminar
o retorno dos autos à instância singela para regular instrução e, em especial, a realização de prova
pericial
pretendida pel
a
apelante, bem como outras provas que o juízo entender pertinentes para o esclarecimento dos fatos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026